Tribunal: STF
Processo: RE 76994
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. BASE DE CALCULO
PARA A FIXAÇÃO DE HONORARIOS, EM CASO DE IMISSAO DE POSSE, NOS
TERMOS DO DEC.-LEI N. 1.075, DE 22.01.70, E O PREÇO DEPOSITADO,
INICIALMENTE, PARA AQUELE FIM, PELO DESAPROPRIANTE E NÃO O PREÇO
PROVISORIO DO IMÓVEL FIXADO PELO JUIZ. NÃO OFENDE O ARTIGO 27,
PARAGRAFO 1, DO DEC.-LEI N. 3.365/41, ACÓRDÃO QUE ASSIM DECIDIU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POREM NÃO PROVIDO.